Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731952-54.2018.8.07.0001 APELANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E APELADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA DESPACHO O julgamento do presente recurso deve ser realizado em conjunto com a apelação cível no 0717729-62.2019.8.07.0001, diante da conexão já reconhecida. Foi noticiado nos autos o óbito de Mauro Lúcio Soter da Silveira (id. 42170550), apelante-réu nos autos acima mencionados. Entretanto, apesar da conexão reconhecida, o falecido não integra o polo ativo da presente demanda, razão pela qual indefiro o formulado Paulo Sérgio Rosa Soter da Silveira (petição id. 44514926, pág. 1) O presente processo deverá vir concluso com a APC 0717729-62, para julgamento simultâneo, razão pela qual determino que os autos aguardem em cartório o cumprimento da diligência determinada nos autos mencionados. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora